Tribunal: TJDFT
Processo: 0742224-62.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DESCABIDA A DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA ADMINISTRATIVA. ATO COMPLEXO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PELAS DÍVIDAS DO VEÍCULO DESDE A DATA DA COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN/DF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida, tendo em vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos.
2. Recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
3. Em suas razões recursais, a parte autora requer a reforma da sentença para que o DETRAN/DF promova a transferência do veículo para a nova proprietária, NATALIA INÁCIO DA SILVA, CPF 004.251.541-65, conforme comunicados de venda; e para exonerar o autor da responsabilidade dos débitos do veículo.
4. Inicialmente, identifica-se que, em razão da situação em tela não discutir a responsabilidade do alienante quanto a momento anterior à comunicação de venda, descabido o sobrestamento do feito. A questão submetida ao IRDR 19 trata da “Legalidade da responsabilidade solidária do vendedor que deixa de comunicar a venda do veículo ao órgão incumbido da fiscalização do trânsito até a data da efetiva comunicação, em conformidade com o disposto no art. 134 do CTB e inciso III, do parágrafo 8o, do art. 1o da Lei do IPVA (Lei no 7.431, 17/12/1985).”.
5. No caso, a parte autora logrou demonstrar que o seu nome consta como devedor do seguro obrigatório de 2018, do licenciamento anual de 2018 (ID 33499330), e de diversas dívidas de multa de trânsito relacionadas com o veículo GM/Celta, 3 portas, cor vermelha, gasolina, ano de fabricação 2003, modelo 2003, placa JGH – 6127, RENAVAM 00808301128.
6. A Procuração de ID 33499329 comprova a entrega do referido veículo aos réus ITALO MENDES DA SILVA ROSA e GIOVANNI SANDRI RAMOS na data de 08/02/2013.
7. Apesar da revelia da ré NATALIA INACIO DA SILVA, o Detalhamento de Comunicação de Venda (ID 33499325) comprova a alienação do veículo objeto da lide à ré revel, na data de 24/04/2013, e a comunicação da venda ao DETRAN/DF na data de 25/02/2014.
8. Ademais, a Segunda Via de IPVA do ano de 2018 (ID 33499326) comprova que a ré NATALIA INACIO DA SILVA consta nos cadastros do DISTRITO FEDERAL como proprietária do veículo em contexto.
9. Descabida a condenação do DETRAN/DF à obrigação de proceder a transferência do veículo, pois se trata de ato complexo, com a necessidade de vistoria do bem. E, conforme precedente firmado pela Primeira Turma do STJ, "A transferência de propriedade de veículo automotor usado implica, obrigatoriamente, na expedição de novo Certificado de Registro de Veículo - CRV, conforme dispõe o art. 123, I, do CTB, ainda quando a aquisição ocorra para fins de posterior revenda." (REsp 1429799/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021).
10. Lado outro, o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro prevê a responsabilidade solidária do antigo proprietário em relação ao valor das multas de trânsito até a data da comunicação da transferência da propriedade ao DETRAN/DF.
11. O inciso III do art. 8o do Decreto distrital n.o 34.024/2012 regulamenta a responsabilidade solidária do autor/alienante desde a data da alienação até a comunicação de venda do automóvel ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula.
12. Segundo os ditames do art. 130 do Código Tributário Nacional, os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação.
13. Depreende-se da legislação aplicável ao caso que, em face da propriedade do bem, o adquirente responde, perante a administração pública, desde a comunicação de venda, por todas as dívidas administrativas do veículo, inclusive multas de trânsito, seguro obrigatório e licenciamento.
14. Destarte, a sentença merece parcial reforma para condenar o réu DETRAN/DF à obrigação de constar em seus cadastros a responsabilidade da ré NATALIA INACIO DA SILVA por todas as dívidas e multas do veículo automotor GM/Celta, 3 portas, cor vermelha, gasolina, ano de fabricação 2003, modelo 2003, placa JGH – 6127, RENAVAM 00808301128, desde a comunicação de venda de 25/02/2014; bem como à obrigação de excluir a parte autora (ESPÓLIO DE JOAO MACHADO DE LIMA) do sujeito passivo das dívidas e multas do veículo GM/Celta, 3 portas, cor vermelha, gasolina, ano de fabricação 2003, modelo 2003, placa JGH – 6127, RENAVAM 00808301128, desde 25/02/2014.
15. Recurso conhecido e parcialmente provido.
16. Sem condenação aos pagamentos de custas processuais e honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei no 9099/95).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.